Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-86.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001556-86.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO RODRIGUES DIAS - CPF: 415.228.931-72 (RECORRENTE), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1001556-86.2024.8.11.0037
.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Embargante: CLAUDIO RODRIGUES AÉREAS S.A.

Embargada: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO VINCULADO À COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VOO DEMONSTRADA PELA COMPANHIA AÉREA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela embargada, reformando a sentença de primeira instância para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise do endereço eletrônico cadastrado no momento da compra da passagem aérea e do envio da comunicação de alteração de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise do endereço eletrônico vinculado à compra da passagem aérea e ao envio da comunicação prévia de alteração de voo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de matéria já decidida.

No caso concreto, o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, destacando que a embargada demonstrou o envio da comunicação prévia de alteração do voo, em conformidade com o artigo 12 da Resolução no 400 da ANAC, dentro do prazo regulamentar de 72 horas.

Além disso, o acórdão consignou que o embargante não apresentou prova nos autos acerca do endereço eletrônico vinculado à compra da passagem e ao recebimento da confirmação da aquisição, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A argumentação apresentada pelo embargante nos embargos de declaração reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento e não evidencia a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Dessa forma, ausente qualquer vício no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A comunicação prévia de alteração de voo enviada pela companhia aérea, dentro do prazo regulamentar de 72 horas, conforme previsto no artigo 12 da Resolução no 400 da ANAC, é suficiente para afastar a responsabilidade por falha na prestação do serviço, cabendo ao consumidor o ônus de comprovar eventual irregularidade no endereço eletrônico cadastrado no momento da compra.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 373, I; Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1417491/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13.05.2019.

TJ-MT, Recurso Inominado no 1009876-88.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 22.11.2023.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado apresentado pela embargada, reformando a sentença de primeira instância para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O embargante busca o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a alegada omissão e reformar a decisão proferida por este órgão colegiado.

A embargada postula a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

O embargante pretende a modificação do acórdão sob o argumento de omissão quanto à análise do correto endereço eletrônico vinculado ao autor no momento da compra da passagem aérea e do recebimento da comunicação de cancelamento do voo.

Contudo, os embargos não merecem acolhimento.

A controvérsia foi adequadamente enfrentada pelo acórdão recorrido, o qual concluiu que a embargada demonstrou o envio da comunicação prévia de alteração do voo em conformidade com o art. 12 da Resolução no 400 da ANAC, dentro do prazo regulamentar de 72 horas.

Ademais, restou consignado que o embargante não comprovou, nos autos,
qual seria o e-mail cadastrado no ato da compra da passagem e na ocasião do recebimento da confirmação da aquisição
.

Não se pode confundir a omissão ou contradição, que ensejam a interposição dos embargos de declaração, com a pretensão de rediscutir matéria já decidida, finalidade que, reconhecidamente, não encontra abrigo na via aclaratória.

Assim, considerando que o embargante não apresentou elementos suficientes para demonstrar a omissão apontada e que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência omissão ou contradição, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025